Tribunal: TJDFT
Processo: 0008913-80.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. EQUIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos lastreada em contrato de promessa de compra e venda. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação da autora pugnando pela reforma ou cassação da sentença. 1.3. O acórdão negou provimento ao recurso e fixou os honorários advocatícios de sucumbência de acordo com o art. 85, § 8o, do CPC. 1.4. A embargante afirma que o acórdão é contraditório eis que manteve a sentença, no entanto, alterou a condenação em honorários de sucumbência por apreciação equitativa.

2. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada a revisão de ofício da verba honorária. 2.1. Não há que se falar em contradição no julgado, sobretudo porquanto da leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

3. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

4. Não há que se falar que o acórdão deixou de seguir jurisprudência invocada pela embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, incidindo no artigo 489, § 1o, inciso VI do CPC, pois a estreita via dos embargos de declaração não se presta a confrontar julgados ou teses jurídicas.

5. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

6. Embargos rejeitados.